Tribunal: STF
Processo: ARE 1312692
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 74) opostos em 16.08.2021 (eDOC 74) em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso do ora Recorrente para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que profira nova decisão, conforme orientação do Plenário desta Corte firmada no julgamento da ADI 3.298/ES, nestes termos (eDOC 59):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 20, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO JULGADA IMPROCEDENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONCLUSÃO PELA DEMISSÃO DO SERVIDOR SUBMETIDA AO GOVERNADOR DO ESTADO. SUPOSTA NULIDADE CERCEAMENTO DE REGULAMENTAÇÃO DO ESTATUTO DA POLÍCIA DO PROCEDIMENTO. DEFESA. NÃO REGULAMENTAÇÃO DO ART. 244, § 1° DO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. PARTICIPAÇÃO INDEVIDA DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROCURADORES DO ESTADO NO CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OPINOU PELA EXCLUSÃO DO SERVIDOR. REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24). 
     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, XXXIII, XXXIV, LIV e LV; 37, caput, XVI, a; 48, IX; 61, § 1º; 93, IX; 97; 102, § 2º; 127, §1º; 185, § 5º, II; e 129, III, todos da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “merece reforma o julgado, porque justamente no artigo 128, § 5°, inciso II, letra "d", da mesma Carta Federal, consta expressa vedação que impede o integrante do Ministério Publico ocupar outra função pública remunerada e alheia a estrutura do Ministério Público, em face de proibição de "exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função publica, salvo o magistério", mesma vedação encontrada na Carta Estadual, em seu artigo 118, inciso II, letra "d", norma de reprodução obrigatória, visto o principio da simetria da República” (eDOC 30, p. 39). 
    Colaciona julgados do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora em exame, e assevera que o acórdão recorrido afronta a jurisprudência cristalizada da Corte. 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 34). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido divergem da jurisprudência desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.298/ES, DJe de 29.6.2007, Rel. Min. Gilmar Mendes, ficou assentado o entendimento de que é vedado aos membros do Ministério Público exercer cargo comissionado estadual ou federal fora da própria instituição. Veja-se a ementa do julgado:
     “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 105, VII, da Lei Complementar n o 95, de 28 de janeiro de 1997, do Estado do Espírito Santo. 3. Exercício de cargo comissionado estadual ou federal fora da instituição por membros do Ministério Público. 4. Violação ao art. 128, § 5 o , II, d, da Constituição. 5. Os membros do Ministério Público somente podem exercer função comissionada no âmbito da administração da própria instituição. 6. Precedentes. 7. Procedência da ação.”
     No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que membro do Ministério Público, após a Constituição Federal de 1988, não pode exercer função pública em órgão não pertencente à estrutura do Parquet, ressalvados os casos expressamente previstos no texto constitucional, sob pena de violação do art. 128, § 5º, II, “d”, da Constituição Federal. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 938.053-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.3.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Servidor público. Processo Disciplinar. Participação do MP em Conselho Superior de Polícia. 3. Matéria decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 757.719-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.3.2016).
     Especificamente quanto à impossibilidade de membro do Ministério Público ter assento em Conselho Superior da Polícia Civil, veja-se o seguinte precedente:
    “MINISTÉRIO PÚBLICO PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA ARTIGOS 128, § 5º, ALÍNEA B, E 129, INCISOS VII E IX IMPOSSIBILIDADE PRECEDENTE. Mostra-se harmônico com a Constituição Federal pronunciamento no sentido de estar vedada a membro do Ministério Público a participação em conselho superior de polícia - considerações. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.298/ES.” (AI 768.852-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.8.2011).
    No mesmo sentido: RE 937.336-AgR/PR, de minha relatoria, RE 757.719-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 938.053-AgR/PR, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 740.813-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 985.530/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 951.589/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 937.336, de minha relatoria; ARE 940.878/PR, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 938.053/PR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 932, V, b, do CPC, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que profira nova decisão, conforme orientação desta Corte acima exposta. Invertidos os ônus da sucumbência”.
    Nas razões dos presentes embargos, pretende o Recorrente esclarecimentos, a fim de acrescentar ao fundamento da decisão embargada o seguinte (eDOC 74, p. 1-2):
    “(...) apenas para fins de evitar qualquer prejuízo ao suplicante, há que se considerar que a vedação constitucional aos membros do Ministério Público de exercer cargo comissionado estadual ou federal fora da própria instituição deságua em nulidade do próprio processo disciplinar, o que acarreta todos os efeitos reflexos, quais sejam, o direito à reintegração e o pagamento de todas as verbas referentes ao período compreendido entre a dispensa arbitrária e reintegração do servidor, o que também é orientação desta Suprema Corte”
    Para demonstrar o alegado, aponta o Recorrente precedentes desta Corte no julgamento do RE 486.484-AgR, de relatoria do Min. Eros Grau, DJe 20.06.2008 e do RE 902.528-ED, de minha relatoria, DJe 04.06.2019, cujas ementas, respectivamente, transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA CONCURSADO. DEMISSÃO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS. CONSEQUÊNCIAS DO PROVIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. 1. A reintegração e o pagamento de verbas referentes ao período compreendido entre a dispensa arbitrária e reintegração da servidora estão abrangidas na decisão que deu provimento ao extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    “(...) o provimento do recurso extraordinário limitou-se à declaração de nulidade do ato de exoneração da ora Embargante para garantir a realização do regular procedimento administrativo, observando-se o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa (fls. 370-373). Assim, a reintegração ao cargo que ocupava é consequência da declaração de nulidade do ato de exoneração”. 
    A parte Recorrida, intimada, manifestou-se nos presentes autos, sustentando que o Embargante inovou em sede de embargos de declaração ao pleitear que seja determinado o pagamento de valores atrasados e reintegração ao cargo, questões que não foram objeto no recurso extraordinário (eDOC 79, p. 2). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 
    Sem razão a parte Recorrente.
    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 
    Com efeito, no recurso extraordinário, o Embargante limitou-se a pleitear a “nulidade do processo disciplinar, em consequência o decreto governamental” (eDOC 30, p. 44) que o demitiu. 
    Desse modo, a decisão recorrida deu provimento ao recurso do ora Recorrente para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que profira nova decisão, respeitando a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADI 3.298/ES.
    Assim, diante de tal fundamento, cabe à instância de origem, respeitado o entendimento acima exposto, julgar a causa como entender de direito, nos termos do pedido contido na inicial da ação ordinária de anulação de ato jurídico. 
    Por fim, registro que, em relação ao julgado de minha relatoria (RE 902.528-ED, o objeto do apelo extremo era o provimento do recurso para que fossem acatados os pedidos formulados na inicial. No que tange ao ARE 486.484-AgR, de relatoria do Min. Eros Grau, no extraordinário, conforme se verifica do teor do voto proferido naquela ocasião, a parte Recorrente “pleiteou a nulidade da dispensa, assim como sua reintegração, ‘com os devidos consectários legais’ (fl. 169)”. 
    Não há, portanto, que se falar em prejuízo. 
    Ante o exposto, em virtude da inexistência de vício a ser sanado na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente